Tribunal: TJDFT
Processo: 0737231-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737231-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SIDECIO DOS REIS SOUZA D E C I S Ã O Incabível a redistribuição do presente recurso à Justiça Federal. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator